Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO – ARREPENDIMENTO NO PRAZO DE 7 DIAS – RESTITUIÇÃO DEVIDA. LEI No 14.046/2020 – INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DESEMBOLSO – JUROS DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 49 do CDC, “o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”. E o seu parágrafo único complementa que, “se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados”.
2. Na origem, relata a autora que realizou a compra de dois pacotes de viagem em 27/11/2020 com partida em 20/12/2020 e retorno em 26/12/2020. Contudo, efetuou o pagamento em única parcela e, ao perceber o equívoco, horas depois, tentou cancelar, sem sucesso. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida a ressarcir a quantia de R$ 2.695,32. Irresignada, a ré interpõe recurso ao argumento de que a Lei no 14.046/2020 é aplicável ao caso, devendo o valor ser restituído até 31/12/2020, além de defender que a correção e os juros são devidos do arbitramento.
3. A Lei no 14.046/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia de covid-19 nos setores de turismo e de cultura. O seu art. 2o disciplina que os valores pagos pelo consumidor não serão reembolsados de imediato em caso de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos. No entanto, no caso em análise, a autora se arrependeu da compra horas depois de tê-la realizado, não se tratando de adiamento ou cancelamento, como disciplina a referida lei, mas sim do arrependimento disciplinado pelo CDC no seu art. 49, plenamente aplicável ao caso, como acertadamente o fez a sentença.
4. Quanto à correção monetária, esta é devida desde o desembolso por ser a data do efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do STJ. E os juros, a partir da citação, nos termos do art. 397 do Código Civil, e não do arbitramento, como pretende a recorrente.
5. Acerca do prequestionamento, não há necessidade de o julgado se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
6. Portanto, é o caso de confirmação da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.